Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
A empresa Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda., representada pela sua sócia Maria Aparecida Gonçalves, ajuizou a Ação Rescisória em face de João Francisco da Graças, de Jeremias Vescovi e da empresa Vescovi e Companhia Ltda., visando rescindir, em parte, a sentença proferida na Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006, proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
De acordo com a petição inicial, em 08/04/2018, a sede da empresa Autora, estabelecimento comercial de Maria Aparecida Gonçalves, foi alvo de incêndio criminoso que, segundo afirma, foi ordenado pelo Réu Jeremias Vescovi, proprietário da empresa concorrente Vescovi e Companhia Ltda. (Supermercado Capixaba), e executado pelo catador de lixo e morador de rua João Francisco da Graças.
Prossegue na narrativa inicial asseverando que o Réu João Francisco da Graças confessou ter ateado fogo nas caixas de papelão que estavam estocadas próximo à câmara fria, sendo a causa do incêndio. Conforme a Autora, João Francisco da Graças teria dito aos policiais militares que quem arquitetou todo o cenário delituoso foi o Réu Jeremias Vescovi.
Em virtude disso, a Autora disse que manejou a Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006 em face do autor do delito e da empresa Vescovi e Companhia Ltda. Todavia, o Juiz sentenciante excluiu esta empresa, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva.
Ao prolatar a sentença rescindenda, o Juiz a quo condenou apenas o Réu João Francisco das Graças a pagar a quantia de R$ 111.578,44 (cento e onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, bem como a importância de R$ 1.126,58 (um mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) de lucros cessantes, acrescido de juros e correção monetária a contar da data do evento.
Ao final, o Juiz sentenciante condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
A Autora desta Rescisória não se conforma com a exclusão do suposto mandante do incêndio. Sustenta que o Juiz da causa não levou em consideração o rol de testemunhas elencados na peça inaugural, cujos depoimentos seriam de suma importância para comprovar o elo entre os danos e a ordem emanada do Réu Jeremias Vescovi, intitulado de mentor do ilícito, tolhendo o seu direito de produzir provas.
Com base nesses argumentos, a Autora pretende a rescisão parcial do julgado, fundado artigo 966, inciso VII (obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável), do CPC, a fim de reconhecer a legitimidade do Réu Jeremias Vescovi.
No tocante à prova nova, colacionou os autos do inquérito policial, bem como arrolou a seguinte testemunha: Diogo Arruda Sanchez.
Em sede de tutela de urgência, a Autora pugnou pela suspensão do trâmite da ação originária, evitando-se “possível execução de verba de sucumbência, bem como honorários advocatícios”.
Eis a síntese do necessário. Fundamento.
DECIDO.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência é necessário comprovar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Dentre os princípios que norteiam a tutela de urgência, estão a celeridade processual e a segurança jurídica. Este último é o que move o trâmite processual de forma a não comprometer toda a estrutura processual sobre a qual se funda a pretensão.
É importante ressaltar, ainda, que a tutela de urgência, embora tenha cognição prévia e norteada pela fumaça do bom direito e pelo perigo da demora, não consiste em julgamento definitivo, tampouco o conhecimento prévio e pleno do direito a que se busca tutelar. Trata-se de análise perfunctória dos fatos.
No particular, não verifico a confluência dos pressupostos capazes de subsidiar o acolhimento do pedido liminar.
Da análise da sentença, nota-se que apesar de a empresa Vescovi e Companhia Ltda. ter sido excluída do polo passivo, face o reconhecimento da sua ilegitimidade, seguido da extinção da lide, sem resolução do mérito neste ponto, o Juiz sentenciante não condenou a Autora no ônus da sucumbência.
De toda sorte, pelo que se dessume do ato sentencial rescindendo, a parte vencedora na lide e que tem interesse processual na execução verba sucumbencial é a própria Autora.
Portanto, não vejo motivos para obstar o trâmite da ação originária, sobretudo porque inexiste risco de dano irreparável ou de difícil reparação se acaso o trâmite da Ação Indenizatória n.o 1005539-02.2018.8.11.0006 tenha o curso normalizado.
Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Citem-se os Réus para, querendo, ofereçam contestação no prazo legal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora